Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-62.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000972-62.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes
ACAPULCO
INVESTIMENTOS
IMOBILÁRIOS
LTDA
e
TECNISA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados GRAZIELA BARBOSA DOS
SANTOS e HELIO MARCIO DE MATOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000972-62.2017.8.26.0161
APELANTES: ACAPULCO INVESTIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA E TECNISA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
APELADOS: GRAZIELA BARBOSA DOS SANTOS E HELIO MARCIO DE
MATOS SOUZA
INTERESSADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA
S/A
COMARCA: DIADEMA
JUIZ: MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 29629
REPARAÇÃO
DE
DANOS
-
PROBLEMAS
EM
APARTAMENTO – FALTA DE PERSIANAS NA JANELA -
DECADÊNCIA CONSTATADA – VÍCIO DE FÁCIL
PERCEPÇÃO – VÍCIOS COM NÃO AFETAR A SOLIDEZ E
SEGURANÇA
DA
EDIFICAÇÃO
–
AÇÃO
IMPROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 485/493,
que houve por parcialmente procedente o feito, para declarar resolvido o contrato
imobiliário litigioso, por inadimplemento das obrigações avençadas pelas Rés, dada a
inadequação do produto por elas entregue e disparidade dele com a oferta, ao menos
quanto às persianas dos dormitórios da unidade; declarar nula e pleno direito a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual que impunha aos Autores o pagamento de verbas condominiais, antes da
imissão na posse deles na posse da coisa ou mesmo após esse termo, em razão da
inadequação do imóvel ao fim a que ordinariamente se destinaria; condenar as Rés, de
forma solidária à restituição do preço pago pelos Autores; declarar inexistente a
responsabilidade contratual da Ré Zurich, dada a exclusão expressa da cobertura
securitária e inexistentes os danos morais.
Insurgem-se as Requeridas aduzindo da nulidade da r. sentença.
Aduzem da ilegitimidade passiva das Apelantes e configurada a decadência. No mérito,
alegam a concordância expressa com o imóvel no estado em que se encontrava no
momento da vistoria, dada a outorga da quitação. Sustentam que não há que se falar em
vícios ocultos, não se admitindo a devolução da coisa. Caso seja mantida a rescisão
contratual, postulam pela devolução do preço de forma proporcional aos desembolsos
efetuados por cada parte, sob pena de enriquecimento ilícito dos Apelados. Afirmam
que o Contrato de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária não pode
ser rescindido.
Recurso com processamento bastante.
Esse o breve relato.
As preliminares em verdade são o próprio mérito da demanda, e neste
serão enfrentadas, como abaixo será visto.
Deveras, pesar do zêlo de seu exímio Prolator, a r. decisão de Primeiro
Grau não se sustenta, e não detém como subsistir.
Isso porque rege-se o feito sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor, e bem assim a própria A. a tanto revela em sua exordial; o
inadimplemento do ajuste não é a figura jurídica mais importante aqui, senão da
segunda plana e sim o fato objetivo, defeito da coisa, é o de mais realce. Se assim não
fora, de nada serviria a norma do CDC, já que em final análise, tudo é descumprimento
contratual, além do que a tese do recurso contraria a regulamentação do Vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Redibitório, e seu prazo decadencial.
A falta de persianas representa mero vício da qualidade do produto, do
imóvel construído e entregado e, malgrado respeitado o entendimento da R. decisão, não
serviria à rescisão pretendida, ante a exiguidade do tema, que chega a ser irrelevante ante a
contratação de tal vulto.
De aí que tinha a Requerente o prazo de 90 dias para reclamar ou
ajuizar o pleito, notando-se que nem sequer reclamação administrativa a providenciou,
de sorte que estaria obstado o prazo decadencial - ver o parágrafo segundo do Artigo 26
do Diploma suso apontado.
Aqui, no entanto, quase um ano empós da entrega do prédio e da
segunda vistoria realizada pela Autora, em que atestara receber o apartamento em
perfeitas condições, é que se aprestou ele a reclamar, quando conforme o inciso II do
indigitado dispositivo, dispunha somente de 90 dias para tal.
Notar que o vício aqui tratado falta de persianas na janela - é defeito
de translúcido exame, visível ICTU OCULI - VERITAS EVIDENS NON
PROBANDA, dizia-se em Roma - e a consumidora, como se viu, após a segunda
vistoria, nem sequer reclamara acerca do tal problema, ajuizado o pedido quando já se
operara a decadência do direito de reclamar.
Exsurge do pleito a nítida impressão de que houve arrependimento ao
contratar afeiçoado de cobiça o pretendido.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso, para haver a ação por
IMPROCEDENTE, ante a decadência operada, arcando a A. com as custas e com a
honorária de quinze por cento sobre o valor dado ao feito, já compreendida a verba
recursal.

L.B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica